Tribunal: TJBA
Processo: 0000260-82.2002.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000260-82.2002.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES

Advogado(s)
:

APELADO: ORLANDO JOSE DE M R JUNIOR e outros (8)

Advogado(s)
:
SAMUEL TELES DE ABREU FILHO, FABRICIA OLIVEIRA BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS E VERBAS DE REPRESENTAÇÃO A MAIOR A VEREADORES MUNICIPAIS. PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS DETERMINANDO DEVOLUÇÃO. BOA-FÉ DOS AGENTES POLÍTICOS. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta pelo Município de Poções contra sentença que julgou improcedente ação de restituição de indébito, na qual se pleiteava a devolução de valores supostamente recebidos a maior por vereadores, a título de subsídios e verbas de representação no exercício de 1999.

II. Questão em discussão:

2. Verificar a possibilidade de exigir a devolução dos valores pagos a maior a agentes políticos, quando ausente comprovação de má-fé, tratando-se de verbas de natureza alimentar, recebidas de forma ostensiva e sob aparência de legalidade.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 638.115/CE – Tema 445 da repercussão geral) e do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a restituição de valores pagos indevidamente a servidores ou agentes públicos quando recebidos de boa-fé e a título de verba alimentar.

4. Os subsídios foram fixados e pagos por ato da própria Administração, não se verificando conduta dolosa ou fraude por parte dos vereadores, afastando-se qualquer hipótese de enriquecimento ilícito.

5. A responsabilidade recai sobre a Administração, que deve observar a legalidade e os limites constitucionais ao fixar e repassar valores, não podendo transferir aos agentes políticos o ônus de seus próprios erros.

IV. Conclusão:

Apelação improvida.
Sentença mantida nos seus exatos termos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n.º
0000260-82.2002.8.05.0199
,
em que figura como Apelante o
Município de Poções

e, como Apelados,
Orlando José de M. R. Júnior e Outros
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11